Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002749-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANTOS & GARZELLA DE AVILA LTDA - EPP - CNPJ: 04.530.743/0001-24 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), MARIA TEREZA FORTES CAPISTRANO SALDANHA - CPF: 030.197.981-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - ART. 960 DO REGULAMENTO DO ICMS/2014
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins.

3.
O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4.
Embargos de declaração não acolhidos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Santos & Garzella de Avila – EPP
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória no 1002749-32.2021.8.11.0041, movida pela embargante em face do
Estado de Mato Grosso
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais a parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, configurando vício de carência de fundamentação, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

Alega que o acórdão também incorre em obscuridade, “
ao considerar o Aviso de cobrança de Conta Corrente Fiscal no 700.231 como instrumento constitutivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso na contestação”
.

Afirma que
“Ao contrário do que afirma o acórdão, in casu, a constituição do crédito tributário não foi realizada por meio de Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal, mas sim por meio de Notificação de Lançamento”.

Menciona omissão no acórdão, uma vez que não dissertou sobre a ausência de notificação pessoal da embargante no processo administrativo.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas requerendo a rejeição dos embargos de declaração, mantendo o julgamento impugnado em todos os seus termos (Id: 188237659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por

Santos & Garzella de Avila – EPP
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória no 1002749-32.2021.8.11.0041, movida pela embargante em face do
Estado de Mato Grosso
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que a constituição ou formalização do crédito tributário poderá ser feita pelo Fisco através de notificação/auto de infração - NAI, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, entre outros, conforme prevê o artigo 960 do Regulamento do ICMS:

“Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8o do artigo 39-B da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei no 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019)

II – será registrado como débito no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ; (cf. § 1° do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007)

III - (revogado) (Revogado pelo Decreto 580/2020)

IV – depois de registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ será convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de que trata o artigo 963, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício; (cf. § 1° do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007)

V - mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência;

VI – será utilizado para saneamento diretamente a partir da coordenadoria responsável pelo produto, serviço ou obrigação relativamente a qual se apurar a irregularidade”.

In casu
, verifica-se dos autos que o fisco providenciou a citação do contribuinte por Diário Oficial, mas, ainda assim, houve tentativa de citação pessoal por meio de aviso de cobrança enviado ao endereço cadastrado, no entanto, restou infrutífera.

É cediço, ademais, que o crédito tributário também poderá ser formalizado e instrumentalizado por meio de Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, como ocorreu nos presentes autos, de modo que não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — MEIOS LEGÍTIMOS DE CONSTITUIÇÃO — CONTRIBUINTE — VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO — RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS — INCUMBÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que: a) nos termos do artigo 39-B, cabeça, da Lei no 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR e o Aviso de Cobrança Fazendária são meios legítimos de constituição; b) à luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei no 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4o, do RICMS/MT, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento; c
) a análise da regularidade de cada um deles estaria a depender de inexorável dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0026603-58.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014)”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, obscuridade e contradição por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)”.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024